Tribunal: TJPA
Processo: 0809178-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809178-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: JACQUES LAURENCE DO NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO EXTEMPORÂNEO DA INSTRUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob fundamento de ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal. A defesa alegou falha sistêmica no PJe que impediu a juntada integral dos documentos no momento da impetração, posteriormente sanada, e requereu o conhecimento do writ com a instrução regularizada.

Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a juntada extemporânea de documentos essenciais ao habeas corpus permite o conhecimento da ordem, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

O habeas corpus exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Documentação essencial deve acompanhar a impetração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A juntada tardia de documentos não supre a deficiência instrutória verificada no momento do ajuizamento do habeas corpus, não sendo possível o conhecimento da ordem, mesmo diante da posterior regularização.

Ademais, no caso concreto, não houve a regularização da instrução processual, persistindo a ausência dos documentos essenciais, o que mantém o óbice ao conhecimento da ordem.

IV. Dispositivo e tese

Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento
: “A juntada extemporânea de documentos essenciais não sana a deficiência instrutória do habeas corpus, inviabilizando o seu conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 4º; CPP, art. 654.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11.02.2021; STJ, RCD no AgRg no HC 889.776/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
negar

provimento
ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

48ª
Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 05 de agosto de 2025 e término em 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental
interposto por
JACQUES LAURENCE DO NASCIMENTO SILVA
, por sua advogada, contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

A defesa apresentou pedido de reconsideração, requerendo a revisão da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, com a alegação de que a deficiência instrutória se deu por falha sistêmica no sistema PJe, fato alheio à vontade da parte, o que impossibilitou a anexação integral dos documentos essenciais.

Alega que tal falha foi posteriormente sanada, com a juntada de todos os documentos necessários para a devida formação do writ, de modo que o óbice processual estaria superado, não se justificando a manutenção do não conhecimento do habeas corpus por formalismo que, se mantido, penalizaria o paciente por fato técnico já corrigido.

Argumenta, ainda, que o pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, nos termos do princípio da fungibilidade recursal, amplamente admitido pela jurisprudência dos tribunais superiores. Sustenta o direito de julgamento de mérito e a aplicação do princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC/2015), de modo a evitar extinção prematura de demandas por questões meramente formais, especialmente quando sanados os vícios.

Defende que a negativa de análise do mérito, diante da regularização da instrução, afrontaria os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como o direito fundamental à apreciação jurisdicional.

Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo conhecimento do agravo regimental e consequente superação do óbice formal, com apreciação do mérito do habeas corpus.

O pedido foi recebido como agravo regimental (Num. 27281600).

Em seguida, a Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 27814863 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de conhecimento do habeas corpus após a juntada extemporânea de documentos essenciais à comprovação do alegado constrangimento ilegal.

Contudo, razão não assiste à parte agravante.

O
habeas corpus
é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída, conforme pacífico entendimento da Quinta Turma do STJ, “o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente” (HC 621.314/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/02/2021).

Cabia, pois, à impetrante instruir a petição inicial com todos os elementos indispensáveis ao exame do pedido, notadamente as peças que demonstrassem, de plano, a existência e os contornos do ato coator.

No caso concreto, a decisão monocrática impugnada limitou-se a aplicar esse entendimento consolidado, asseverando que, diante da ausência de documentação essencial, não seria possível aferir a presença de constrangimento ilegal apto a autorizar o conhecimento da ordem.

A defesa, em seu agravo, sustenta que a juntada tardia dos documentos sanaria o vício, devendo prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, de modo a permitir a apreciação do habeas corpus. Todavia, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao assentar que “
a juntada posterior de documentos não sana o vício da instrução deficiente no momento da impetração, impossibilitando o conhecimento do habeas corpus
” (RCD no AgRg no HC n. 889.776/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Ressalta-se que mesmo após a interposição do recurso, não foram juntadas as peças essenciais – sejam cópias integrais do processo de origem, sejam atos concretos aptos a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. Tal omissão reforça o fundamento de que a impetração permanece irremediavelmente deficiente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2025